Tribunal: CARF
Processo: 10680.018442/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018442/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LIO SHANG LIEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que
dava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018442/2007-39
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

Relatório
Foi lavrado contra LIOE SHANG LIEN, já qualificado nos autos, em 26/09/2007,
o Auto de Infração – AI fls. 06 a 11, no valor de R$ 9.126,36, sendo R$ 3.734,50 de Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar, R$ 2.800,87 de multa de ofício (passível de redução) e R$
2.590,99 de juros de mora calculados até setembro de 2007.
Conforme demonstrativos de fls. 06/08, o presente AI é decorrente de revisão de
valores informados na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2003, ano-calendário 2002, tendo
em vista que o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou qualquer comprovante do efetivo
pagamento de despesas médicas declaradas no valor de R$ 13.580,00.
Conta, ainda, no demonstrativo de fl. 07:
- que o contribuinte foi intimado a apresentar os recibos ou notas fiscais de
prestação de serviços e os extratos de pagamentos a planos de saúde referente a todas as despesas
médicas declaradas em sua Declaração de Ajuste Anual. Foi intimado ainda, a comprovar o
efetivo pagamento dos valores declarados como pagos a Marcelle Moura Neves, Daniela Cristina
Costa Cury e Maria Fátima C. Tom Back P. de Souza.
- que em atendimento à intimação, o declarante apresentou apenas cópias de
recibos expedidos pelas profissionais mencionadas;
- que não foi apresentado nenhum outro comprovante, nem cópias de
microfilmagens de cheques, de extratos bancários, ou qualquer outro documento que
demonstrasse ter ocorrido a transação financeira de desembolso ou a transferência dos valores
constantes nos recibos para as profissionais que o emitiram;
- que sendo assim, por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos, nos
termos da intimação expedida, não foram acatas as deduções declaradas, a título de despesas
médicas, relativas à dentista, Marcelle Moura Neves (R$ 5.800,00), à fisioterapeuta, Daniela
Cristina Costa Cury (R$ 2.500,00) e à psicóloga, Maria Fátima C. Tom Back P. de Souza no
valor de R$ 5.280,00.
O sujeito passivo foi cientificado do presente AI, no dia 26/10/2007, por via
postal, conforme documento de fl. 32 e apresentou impugnação (fls. 01/05) em 14/11/2007, na
qual, basicamente, alega:
- que a Auditora Fiscal desconsiderou os recibos apresentados pelo impugnante,
porque ele não tinha, além dos recibos, outro meio de comprovar o efetivo pagamento e por
suspeita de simulação;
- que o lançamento não reúne condições de prosperar;
- que o Código Tributário Nacional – CTN, ao estabelecer regras gerais acerca da
interpretação da norma tributária, veda a edição de lei tributária que altere a definição, o conceito
e o alcance dos institutos de direito privado utilizados implícita ou explicitamente pela
Constituição Federal, pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, para definir ou limitar
competências tributárias;
- que, portanto, deve ser repelido o ato administrativo que desconsidere estes
mesmos conceitos e institutos de direito privado par fazer nascer obrigação tributária também
inexistente caso os mesmos tivessem sido considerados;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

- que em relação ao ano calendário de 2002, o impugnante abateu de seus
rendimentos tributáveis as importâncias pagas a prestadoras de serviço de odontologia e
psicologia, despesas essas cujos pagamentos estão comprovados pelos recibos emitidos por
aquelas;
- que apesar de ter sido intimado a comprovar os pagamentos realizados por
outros meios, cheques e extratos bancários, não pode fazê-lo porque tais pagamentos foram
feitos em espécie e em razão disso teve as despesas glosadas pelo Fisco;
- que este agir do Fisco não encontra amparo legal porque o artigo 8o, § 2o, inciso
III da Lei no 9.250/95 diz que a comprovação de despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF
será feita mediante recibo do qual conste nome, endereço e o CPF ou CNPJ de quem o tenha
emitido e, na falta de recibo, poderá o pagamento ser comprovado mediante indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
- que conforme a Declaração de Ajuste do ano calendário de 2001, exercício 2002,
o requerente possuía R$ 30.000,00 em espécie utilizados para os pagamentos dessas despesas;
- que o recibo é bastante para comprovar a realização de despesa dedutível sendo
que outro meio de prova será exigido apenas quanto não existir o recibo já que pelo disposto na
legislação civil a comprovação do pagamento se faz mediante recibo emitido pelo credor;
- que o Fisco ante a sua suspeita de serem simulados os serviços prestados e os
recibos, não poderia desconsiderar estes últimos, isso porque a declaração de nulidade do
negócio jurídico (a prestação de serviços) é ato que exige sentença judicial;
- que a nulidade se deu por mera presunção e;
- que ante o exposto requer seja anulado o lançamento tributário materializados
neste AI.
Juntou cópias de documentos (fls. 12/22), dentre os quais cópias de recibos que
contém informações conforme Quadro 1 que segue:
Quadro 1 – Cópias de recibos juntados na contestação
Emissão
Emitente
Valor
Descrição
2/2/2002
Marcele Moura Neves
R$ 1.000,00
tratamento odontológico
3/3/2002
Marcele Moura Neves
R$ 1.000,00
tratamento odontológico
6/4/2002
Marcele Moura Neves
R$ 1.000,00
tratamento odontológico
2/7/2002
Marcele Moura Neves
R$ 600,00
tratamento odontológico
4/8/2002
Marcele Moura Neves
R$ 600,00
tratamento odontológico
2/9/2002
Marcele Moura Neves
R$ 600,00
tratamento odontológico
3/11/2002
Marcele Moura Neves
R$ 500,00
tratamento odontológico
4/12/2002
Marcele Moura Neves
R$ 500,00
tratamento odontológico

R$ 5.800,00

31/1/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
28/2/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
28/3/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
30/4/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
31/5/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
28/6/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
31/7/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
30/8/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
30/9/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
31/10/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

29/11/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas
30/12/2002
Maria de Fátima C T. P de Souza
R$ 440,00
sessões piscoterápicas

R$ 5.280,00

28/2/2002
Daniela Cristina Costa Curi
R$ 800,00
tratamento fisioterápico
27/6/2002
Daniela Cristina Costa Curi
R$ 1.200,00
tratamento fisioterápico
20/12/2002
Daniela Cristina Costa Curi
R$ 500,00
tratamento fisioterápico

R$ 2.500,00

Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 35/41, a 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se verificar da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Somente são dedutíveis as despesas médicas quando comprovado que seu pagamento
foi suportado economicamente pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
10/11/2010 (fls. 44) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 46/53, protocolado em
10/12/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que qualquer prestação de serviços pode ser paga mediante dinheiro em
espécie, sendo que tais despesas devem ser comprovadas, no caso, por
meio de recibos ou declarações emitidas pelas próprios profissionais,
conforme se constata da jurisprudência administrativa;
(ii)
Que ainda que o fisco possa requerer que o contribuinte apresente qualquer
documentação a fim de que possa comprovar as deduções realizadas a
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

título de despesas médicas, decerto que a expressão “podendo, na falta de
documentação” constante do artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei n 9.250/1995
não deixa dúvidas de que a exigência de documentos complementares
somente deve ser realizada quando na ausências de documentos principais;
e
(iii)
Que a legislação é clara ao dispor que os documentos em que constem o
nome, endereço, CPF ou CNPJ do beneficiário devem ser recepcionados
como verdadeiros, não cabendo à autoridade exigir a apresentação de
documentos complementares se os documentos apresentados já satisfazem
as exigências legais.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia que a decisão recorrida seja
cancelada e que, portanto, a autuação fiscal e o respectivo crédito tributário sejam cancelados.
Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, note-se, de plano, que o ora recorrente colacionou aos autos documentos
complementares em sede recursal, os quais, aliás, encontram-se juntados às fls. 83/100, de modo
que, no caso, e antes de avançarmos, faz-se necessário verificar se tais documentos podem ser
conhecidos e, portanto, examinados ou, do contrário, se houve a preclusão no que diz com a
apresentação de documentos em momento posterior ao oferecimento da impugnação, nos termos
do que dispõe o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Nesse contexto, registre-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A propósito, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal
destinam-se a contrapor razões que foram levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância ,
de sorte que o caso, nesse ponto, enquadra-se, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, §
4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o que significa dizer, no final, que não ocorreu a
preclusão e que, portanto, tais documentos devem ser efetivamente examinados em conjunto
com as alegações tais quais formuladas.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

Fixadas essas observações de ordem processual, passemos, então, a analisar as
alegações meritórias formuladas pelo recorrente, as quais, no caso, dizem respeito às deduções
realizadas a título de despesas médicas referentes aos serviços prestados tanto pela Comunidade
Terapêutica Novo Dia no valor de R$ 16.148,00, quanto por Juniele Costa Guerra Vale no
montante de R$ 10.000,00 e, ainda, relativos aos serviços realizados pela profissional Leandra
Iglesias na importância de R$ 3.000,00.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas e da análise dos recibos
acostados aos autos

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
A título de complementação, observe-se que a Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Portanto, não restam dúvidas de que os recibos e declarações são considerados
como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções realizadas a título de
despesas médicas, de modo que apenas em situações excepcionais em que se verifiquem indícios
de irregularidade é que a autoridade fiscal poderá solicitar a apresentação de elementos
comprobatórios complementares.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fático-probatórias que revestem o caso concreto. A análise, agora, tem por escopo a apreciação e
valoração dos documentos que foram juntados aos autos.
No caso em tela, verifique-se que a autoridade julgadora de piso entendeu por
manter a glosa em relação às deduções das despesas médicas pelo mesmo motivo da acusação,
ou seja, falta da comprovação do efetivo desembolso.
A rigor, note-se que, desde da apresentação da defesa inaugural, o recorrente
entendeu por juntar os recibos de folhas 14/22 em que contém as seguintes informações exigidas
pela legislação de regência: (i) nome, endereço e o número do CPF e registro profissional dos
prestadores de serviços, (ii) a identificação do responsável pelo pagamento – que, no caso, foi o
próprio contribuinte e/ou seus dependentes (declarados e não contestados pela auditoria fiscal),
(iii) a data da emissão em que os recibos foram emitidos e, por fim, (iv) a natureza do
tratamento, seja ele fisioterápico, psicoterápico e odontológico.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

No meu entendimento, decerto que as deduções realizadas a título de despesas
médicas referentes aos serviços prestados pelo Sra. Marcele Moura Neves (dentista), Sra. Maria
de Fatima C. T. P. de Souza (psicóloga) e Sra. Daniela Cristina Costa Curi (fisioterapeuta) nos
valores de R$ 5.800,00, R$ 5.280,00 e R$ 2.500,00, respectivamente, devem ser reestabelecidas
pelos seguintes motivos:
(i)
As despesas médicas relativas aos serviços de odontologia, psicologia e
fisioterapia instituição foram devidamente informadas pelo recorrente no
campo Pagamento e Doações Efetuados de sua Declaração Anual de
Ajuste do ano-calendário em questão;
(ii)
Os pagamentos realizados em contrapartida aos serviços especificados
acima estão previstos na legislação de regência dentre os tipos de serviços
que autorizam a realizam de deduções da base de cálculo do imposto sobre
a renda, nos termos dos artigos 8o, inciso I da Lei 8.134/1990, 8o, inciso II,
alínea “a” da Lei n 9.250/1995, combinado com o artigo 80, caput do
Decreto no 3.000/99; e
(iii)
Os recibos apresentados e que foram juntados às fls. 14/22 contém todas as
informações e requisitos exigidos pela legislação de regência, tais como
nome, endereço, número de inscrição do Conselho Profissional do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço, de modo que a
referida documentação deve ser considerada como hábil e idônea para fins
de comprovação das despesas médicas tais quais declaradas, de acordo
com o que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Ora, se é certo que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende tanto a aquisição da renda e proventos é complexivo e compreende o período de 1o
de janeiro a 31 de dezembro do ano-base, também é certo que, quando da emissão da respectiva
declaração do imposto, os contribuintes devem informar ali as rendas e proventos obtidos
durante aquele período base, bem como as deduções relativas às despesas médicas realizadas
durante aquele mesmo período.
Por fim, entendo por reestabelecer as deduções realizadas a título de despesas
médicas apenas no que diz respeito aos serviços prestados pela profissional de odontologia Sra.
Marcele Moura Neves no valor de R$ 5.800,00, pela profissional de psicologia Sra. Maria de
Fatima C. T. P. de Souza no importe de R$ 5.280,00 e, por fim, pela profissional de fisioterapia
Sra. Daniela Cristina Costa Curi no quantum de R$ 2.500,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas montante total de R$ 13.580,00.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 13.580,00,00, da base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2002, exercício 2003, no que diz respeito aos serviços prestados pela profissional
de odontologia Sra. Marcele Moura Neves no valor de R$ 5.800,00, pela profissional de psicologia
Sra. Maria de Fatima C. T. P. de Souza no importe de R$ 5.280,00 e, por fim, pela profissional de
fisioterapia Sra. Daniela Cristina Costa Curi no quantum de R$ 2.500,00.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: (i) as
despesas médicas relativas aos serviços de odontologia, psicologia e fisioterapia foram
devidamente informadas pelo recorrente em Declaração Anual de Ajuste; (ii) os pagamentos
realizados em contrapartida aos serviços especificados estão previstos na legislação de regência
que autorizam sua dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda,; e (iii) Os
recibos
apresentados contém todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo que a
referida documentação deve ser considerada como hábil e idônea para fins de comprovação das
despesas médicas declaradas.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” presente no Auto de Infração (especificamente às e-fls. 8), a
comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento
fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018442/2007-39

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Observe-se ainda que, recentemente, este Tribunal Administrativo editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer glosa lançada
no Auto de Infração.
Dispositivo
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital